Tribunal: TCU
Processo: 009.595/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de atuar preventivamente na análise do projeto de implantação dos investimentos realizados pela CBTU na região metropolitana de Natal - Linha Branca - Trechos 1, 2 e 3 e Linha Roxa - Trecho 1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de auditoria realizada com o objetivo de atuar preventivamente na análise do projeto de implantação dos investimentos realizados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos por meio da Superintendência de Trens Urbanos de Natal, na região metropolitana de Natal - Linha Branca - Trechos 1, 2 e 3 e Linha Roxa - Trecho 1; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas e com o art. 107 da Resolução/TCU 259, de 7/5/2014, em: 9.1. considerar saneados os achados de auditoria tratados no âmbito do Acórdão 2154/2021-TCU-Plenário , proferido neste TC Processo 009.595/2021-0 ; 9.2. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que caracteriza infringência ao art. 59 do Decreto 2.594, de 15/5/1998, abster-se de exercer sua supervisão ministerial sobre questões finalísticas de empresa incluída no Programa Nacional de Desestatização, posto que a subordinação administrativa, ali tratada, não se constitui em transferência da supervisão ministerial exercida pela pasta originária à qual a empresa estatal se vincula; 9.3. dar ciência desta decisão à Companhia Brasileira de Trens Urbanos; 9.4. arquivar os presentes autos, devendo ser providenciado, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.